Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE PERMITAM A ADEQUADA AFERIÇÃO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR. REFORMATIO IN MELIUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do grave ilícito imputado na peça acusatória, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando coerente com as informações dadas desde a fase inquisitorial.

2. Ao contrário do que defende a Defesa, o fato de a ocorrência ter sido registrada cerca de um mês após o ocorrido, por si só, não tem o condão de atrair dúvida ao depoimento da vítima e chancelar a tese de narrativa falaciosa.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, tal pretensão esbarra na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

4. Rechaça-se a tese acerca do desconhecimento da idade da vítima quando o réu tem plenas condições, por outros meios, de presumir tal circunstância como na hipótese dos autos, por ser a ofendida colega de sala da irmã do ofensor.

5. Para o agravamento da pena, em razão da personalidade do agente, necessária a análise de seu perfil psicológico e moral, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade.

6. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida "discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal." A jurisprudência desta Turma Criminal, contudo, sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.